Tribunal: CARF
Processo: 10850.000332/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.000332/2011-06
ACÓRDÃO
2002-008.452 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILBERTO BAIONI JUNIOR
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a compensação indevida do imposto de renda na fonte,
considerada pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção não
ficar devidamente comprovada com documentos hábeis e idôneos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada, em 07/02/2011, a Notificação de
Lançamento de fls. 13 a 16, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-
calendário 2009, exercício 2010, que lhe exige R$ 4011,76 referentes a imposto de
renda sujeito a multa de mora, multa de mora e juros de mora.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.452 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.000332/2011-06
2
Conforme a Notificação de Lançamento, foi constatada compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte de R$ 14.958,90.
A informação de fl. 181 atesta que a impugnação foi tempestiva. O contribuinte
nessa impugnação (fls. 03 a 11), alegou, em síntese, que:
- a responsabilidade pela retenção do imposto de renda na fonte é da fonte
pagadora, conforme documentos anexos aos autos.
Requer o deferimento da impugnação, com o cancelamento do lançamento de
ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/01/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 17/02/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
b) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 14.958,90, ano-calendário 2009, relativa à fonte pagadora UT TELECOM E
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, por falta de comprovação do valor retido na fonte (fl.14).
É de se ressaltar, inicialmente, que o requisito necessário para que o contribuinte
compense em sua declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte é a sua efetiva retenção
por parte da fonte pagadora, independentemente do efetivo recolhimento pela fonte pagadora.
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000/99,
assim dispõe:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.452 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.000332/2011-06
3
(...)
Conforme art. 55 da Lei no 7.450/85, chega-se à conclusão de que, para a dedução
do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora é requisito essencial, in verbis:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Compulsando os autos, não é possível identificar o valor do IRRF declarado pelo
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, uma vez que não consta nenhum documento
emitido pela fonte pagadora ou nos cálculos judiciais da Justiça do Trabalho demonstrando o
alegado imposto de renda retido na fonte de R$ 14.958,90, ano-calendário 2009, objeto da
Notificação de Lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 239
DF CARF MF
Original